Tribunal: TJDFT
Processo: 0752126-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0752126-97.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLY DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso interposto por Marly dos Santos contra a sentença do douto juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda do DF, que julgou parcialmente o pedido da ora recorrente (fornecimento de procedimento cirúrgico de injeção intra-vitreo e vitrectomia posterior com infusão de prefluocarbono, óleo de silicone e endolaser, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação). O interesse recursal está centrado na fixação de prazo razoável para realização do procedimento, diante da urgência do quadro clínico e do excessivo tempo de espera, sem previsão de atendimento. Pedido de antecipação da tutela recursal, para fornecimento do tratamento no prazo de cinco dias. É o breve relato. Em que pese o anterior indeferimento da liminar em sede de agravo de instrumento, alguns fatores concretos (notadamente os novos relatórios médicos) me conduzem doravante à concessão da antecipação da tutela recursal. Por ocasião do ajuizamento da demanda em 27.9.2022, a ora recorrente apresentou então recente inscrição no sistema regulador (em 04.8.2022), na prioridade amarela/urgência, sem prova mais contundente do quadro de exceção, a justificar a pronta interferência judiciária nos critérios administrativos (ordem classificatória). Ocorre que, após o decurso de nove meses da inscrição no SISREG (tempo superior ao razoável), sequer se tem notícia da previsão de atendimento. Entrementes, o Distrito Federal informa que estariam a ser agendados os atendimentos dos pacientes inscritos em julho de 2020. Aliada à demora desarrazoada, a ora recorrente colacionou relatórios médicos atualizados, a atestar a piora da acuidade visual de olho esquerdo (24.10.2022 – urgência da cirurgia retiniana – id 45590878, p. 16), além do risco de cegueira irreversível (16.11.2022 – id 45590891). Desse modo, se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde (Código de Processo Civil, artigo 300,caput e art. 932, II). Defiro, em parte, a medida de urgência para determinar ao Distrito Federal que forneça à parte recorrente o procedimento cirúrgico de injeção intra-vitreo e vitrectomia posterior com infusão de prefluocarbono, óleo de silicone e endolaser em qualquer hospital da rede pública de saúde (ou na rede privada às suas expensas), no prazo de quinze dias, pena de sequestro de verbas públicas (cujas ulteriores providências ficarão ao encargo do juízo de origem). Intime-se o Distrito Federal, observada a devida urgência. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 18 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito